Tribunal: TJPA
Processo: 0000273-93.2010.8.14.0059
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-19

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE SUBSTÃNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.I - A materialidade do delito de trÃ¡fico de droga se encontra cabalmente comprovada nos autos, por meio do Auto de ApreensÃ£o de fls. 15 e Laudo Pericial Definitivo nÂº 159/2010 que afirma ser a substÃ¢ncia aprendida positivo para Benezoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por âCOCAÃNAâ- 355,00 gramas de substÃ¢ncia pulverulenta branca e outros apetrechos como pedaÃ§os de plÃ¡sticos, conforme fls. 119-120).A autoria do crime restou comprova por meio dos depoimentos testemunhais.Nota-se que o depoimento da testemunha Sra. Maria da ConceiÃ§Ã£o dos Santos (usuÃ¡ria de drogas) em cotejo com os depoimentos dos policiais civis que foram ouvidos em juÃzo, formam o conjunto probatÃ3rio robusto que demonstram o envolvimento dos apelantes no crime de trÃ¡fico de drogas. Ressalto, aqui, que os depoimentos de policiais, conforme jÃ¡ consolidado pela doutrina e jurisprudÃªncia, constituem prova idÃ ́nea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razÃ£o pela qual devem ser levados em consideraÃ§Ã£o, com a observÃ¢ncia do princÃpio da ampla defesa e do contraditÃ3rio, especialmente quando a defesa deixa de apontar e comprovar qualquer motivo razoÃ¡vel que pudesse afetar e credibilidade da versÃ£o apresentada pelos agentes pÃºblicos.Ademais, em que pese os recorrentes na fase judicial negar a propriedade da droga, nÃ£o justificaram a presenÃ§a de 355,00 gramas de substÃ¢ncia pulverulenta branca e outros apetrechos como pedaÃ§os de plÃ¡sticos, conforme fls. 119-120), dentro da residÃªncia em que foi encontrado.Logo, suas alegaÃ§Ãμes encontram-se isoladas das demais provas dos autos, porquanto os apelantes nÃ£o lograram Ãªxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, Ã ́nus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como nÃ£o trouxe qualquer elemento que demonstre o contrÃ¡rio.Como se vÃª, diante das circunstÃ¢ncias em que foi realizado o flagrante, no interior da residÃªncia dos recorrentes, evidencia-se, de forma indene de dÃºvida, que a conduta dos mesmos se enquadra no nÃºcleo do tipo penal descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, qual seja: âter em depÃ3sitoâ, nÃ£o se afigurando viÃ¡vel o acolhimento da pretensÃ£o absolutÃ3ria.Por fim, ainda que nÃ£o questionado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo que reveste o presente recurso, analisei a dosimetria da pena fixada pelo juÃzo sentenciante e assento que Ã© escorreita e nÃ£o merece qualquer reparo.Por todo exposto, acompanhando o parecer do custos legis, conheÃ§o do recurso e nego-lhe provimento. ACÃRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3.Âª Turma de Direito Penal do Tribunal de JustiÃ§a do Estado, Ã unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. SessÃ£o de Julgamento foi presidida pela Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

-
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0000273-93.2010.8.14.0059
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA SOURE/PA
APELANTE: CLEVESON DE SOUZA TRINDADE, ANTONIO NASCIMENTO TRINDADE e EDINILZA MARIA SILVA DA SILVA.
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: Des.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.
I - A
materialidade do delito
de tráfico de droga se encontra cabalmente comprovada nos autos, por meio do Auto de Apreensão de fls. 15 e Laudo Pericial Definitivo nº 159/2010 que afirma ser a substância aprendida positivo para Benezoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por ¿COCAÍNA¿-
355,00 gramas de substância pulverulenta branca e outros apetrechos como pedaços de plásticos, conforme fls. 119-120)
.
A
autoria do crime
restou comprova por meio dos depoimentos testemunhais.
Nota-se que o depoimento da testemunha Sra.
Maria da Conceição dos Santos (usuária de drogas) em cotejo com os depoimentos dos policiais civis que foram ouvidos em juízo
,
formam o conjunto probatório robusto que demonstram o envolvimento dos apelantes no crime de tráfico de drogas.

Ressalto, aqui, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, especialmente quando a defesa deixa de apontar e comprovar qualquer motivo razoável que pudesse afetar e credibilidade da versão apresentada pelos agentes públicos.
Ademais, em que pese os recorrentes na fase judicial negar a propriedade da droga, não justificaram a presença de
355,00 gramas de substância pulverulenta branca e outros apetrechos como pedaços de plásticos, conforme fls. 119-120)
,
dentro da residência em que foi encontrado.
Logo, suas alegações encontram-se isoladas das demais provas dos autos, porquanto os apelantes não lograram êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.
Como se vê, diante das circunstâncias em que foi realizado o flagrante, no interior da residência dos recorrentes, evidencia-se, de forma indene de dúvida, que a conduta dos mesmos se enquadra no núcleo do tipo penal descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, qual seja:
¿
ter em depósito¿
, não se afigurando viável o acolhimento da pretensão absolutória.
Por fim, ainda que não questionado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo que reveste o presente recurso, analisei a dosimetria da pena fixada pelo juízo sentenciante e assento que é escorreita e não merece qualquer reparo.
Por todo exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão de Julgamento foi presidida pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 17 de maio de 2021.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 00002739320108140059
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA SOURE/PA
APELANTE: CLEVESON DE SOUZA TRINDADE, ANTONIO NASCIMENTO TRINDADE e EDINILZA MARIA SILVA DA SILVA.
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: Des.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

CLEVESON DE SOUZA TRINDADE, ANTONIO NASCIMENTO TRINDADE e EDINILZA MARIA SILVA DA SILVA,
por intermédio da Advogada Marilene Magalhães de Assunção - OAB/PA nº 4985/PA, interpôs Recurso de Apelação Criminal contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/PA,
que os condenou às penas de 05 (cinco) anos, 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, em razão da prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Narra a peça acusatória que no dia 19 de março de 2010, por volta das 17:30h, o Policial Militar Luiz Claudio presenciou a Sra. Maria da Conceição adquirir substância entorpecente do denunciado
Cleverson de Souza Trindade vulgo ¿Cure¿
.

Logo em seguida a usuária Maria da Conceição foi abordada por policiais civis, a qual informou ter comprado a droga do apelante Cleverson de Souza Trindade vulgo ¿Cure¿.

Na delegacia de polícia a usuária Maria da Conceição relatou ser viciada em droga e que adquiriu a substância, pela quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) na casa de ¿Cure¿ e de uma mulher morena, que é empregada na residência a denunciada
Edinilza Maria Silva Da Silva.

A denúncia informa que o Sr.
Antônio Nascimento Trindade
foi preso em flagrante delito, por ter conhecimento do comércio ilícito de substâncias entorpecentes que era praticado na sua própria residência e permitir que seu filho a usasse para o comércio ilegal.

A denúncia foi recebida no dia 19.05.2010 (fls. 78)

Foi realizada a Audiência de Instrução e Julgamento, onde foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, defesa, e interrogados os réus. (fls. 130-131)

Em alegações finais, sob forma de memorial escrito, o Ilustre Representante do Ministério Público, após analisar o conjunto probatório, diz que diante das provas amealhadas, os réus devem ser responsabilizados pelos delitos a eles imputados, qual seja, tráfico ilícito de entorpecente. (fls. 141-144).

Por sua vez, em alegações finais, sob a forma de memorial escrito, a defesa dos acusados falou no processo e pede as absolvições dos réus, alegando que não existem provas cabais de que os réus praticaram os crimes, e pediram em caso de condenação as diminuições das penas conforme art. 33, § 4º da lei de droga. (fls. 145-149).

O Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/PA, proferiu sentença condenando os denunciados
CLEVESON DE SOUZA TRINDADE, ANTONIO NASCIMENTO TRINDADE e EDINILZA MARIA SILVA DA SILVA
que os condenou às penas de 05 (cinco) anos, 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, em razão da prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Inconformado com a sentença condenatória a defesa interpôs
Recurso de Apelação
pugnando apenas a absolvição dos recorrentes, em razão da insuficiência de provas. (fls. 168-170).

Ministério Público apresentou
Contrarrazões Recursais
(fls. 174-178), pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento apelo recursal. (fls. 185-187).

É o relatório. Ao revisor.
Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 00002739320108140059
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA SOURE/PA
APELANTE: CLEVESON DE SOUZA TRINDADE, ANTONIO NASCIMENTO TRINDADE e EDINILZA MARIA SILVA DA SILVA.
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: Des.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
V O T O

I - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por defensor público. Conheço.

II - MÉRITO

TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. (tese comum a todos os apelantes)

Analisando os presentes autos, constato inicialmente que a
materialidade do delito
de tráfico de droga se encontra cabalmente comprovada nos autos, por meio do Auto de Apreensão de fls. 15 e Laudo Pericial Definitivo nº 159/2010 que afirma ser a substância aprendida positivo para Benezoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por ¿COCAÍNA¿-
355,00 gramas de substância pulverulenta branca e outros apetrechos como pedaços de plásticos, conforme fls. 119-120)
.

Quanto a
autoria delitiva
, passo neste momento a transcrever os
depoimentos prestados perante a

autoridade policial
:

Testemunha
Maria da Conceição dos Santos, informou (fls. 11):
¿(...) Que fuma apenas o ¿branco¿; Que no dia de hoje, pela parte da tarde, atravessou de Salvaterra para Soure para fazer compra de uma bicicleta ¿de segunda mão¿ pelo valor de cinquenta reais (R$ 50,00); Que não conseguiu comprar a bicicleta e voltaria para Salvaterra, mas lhe deu vontade de consumir ¿o branco¿; Que ao passar pela terceira perguntou a um transeunte onde que tinha ¿Uma boca de fumo¿; Que o transeunte se assustou, mas a depoente lhe acalmou dizendo que era viciada; Que o transeunte disse que era ¿logo ali¿ e apontou para uma casa de alvenaria, pintada de verde e com um pátio gradeado; Que a depoente bateu na frente e foi atendida por uma senhora de cor morena, cabelo curto, cabelo de cor preta, de aproximadamente quarenta anos e de estatura baixa, que aqui foi identificada por EDENILZA MARIA SILVA DA SILVA, reconhecendo-a por uma fotografia em um documento; Que a senhora disse que o ¿CURÊ ESTAVA PRA BOLA¿; Que a senhora EDENILZA disse que iria ligar para o ¿CURÊ¿ e ligou; Que a depoente lhe entregou cinquenta reais (R$ 50,00) e a EDENILZA entrou na residência e trouxe ¿DOIS PAPELOTES CONTENDO PASTA BASE DE COCAÍNA¿; Que a depoente foi andando até a ¿rabeta¿ levando o material entorpecente nas mãos; Que a depoente ao chegar na primeira rua, próximo ao posto ¿PEDRO HENRIQUE¿, foi abordada por três policiais; Que lhe deram voz de prisão e a conduziram até a delegacia para ser revistada por um policial feminina; Que no trajeto no interior da viatura a depoente jogou o material entorpecente dentro da viatura; Que o material foi encontrado pelos policiais que lhe abordaram e fizeram sua apreensão; Que ao prestar o depoimento para autoridade lembrou-se que foi a segunda vez que adquiriu drogas na residência do ¿CURE¿, no mês de fevereiro, não se lembrando o dia, antes do carnaval, sendo que na primeira oportunidade comprou do CURE, aqui identificado como CLEVESON DE SOUZA TRINDADE , que reconheceu o CURE por fotos e pela CNH (...)¿

O acusado
Cleverson de Souza Trindade, declarou perante a autoridade judicial (fls. 92-93):
¿(...) Que os fatos narrados na denuncia não são verdadeiros; Que não sabe esclarecer o motivo pelo qual das drogas foram aparecer em sua casa; Que atualmente não é, nem viciado e nem usuário de drogas foram aparecer em sua casa; Que atualmente não é, nem viciado e nem usuário de drogas; Que na casa moram seis pessoas, o interrogatório, seu pai, sua mãe, sua filha, Deivid e seu irmão; Que nenhuma das pessoas que citou é viciado; Que a barrilha é utilizada para limpeza de vaso sanitário; Que já foi anteriormente condenado por tráfico de entorpecentes por três anos, porém cumpriu integralmente a pena, Que sua advogada é a Dra. Marilene Magalhães de Assunção; Que atualmente exerce a função de autônomo vendendo porcos e cocos; Que a transação de porcos compra na fazenda e revende na cidade sendo que o lucro vem diretamente do preço que compra e vende, que o coco compra nos cocais e revende na cidade; Que em função de tal atividade chegar a aferir aproximadamente R$ 1.500,00, que atualmente tem apenas uma moto porem a mesma não estar em seu nome que não tem outros bens; Que acredita foi incriminado em função da fama que restou da condenação passada ; Que dada a palavra a defesa, as perguntas, respondeu: Que no momento em que os policiais adentraram em sua casa não estava na mesma ou seja, não estava no momento do flagrante; Que não sabe dizer se os policiais arrombaram as portas para ingressaram na casa (...)¿.

O acusado
Antônio Nascimento Trindade, declarou perante a autoridade judicial (fls. 92-93):
¿(...) Que não é verdadeira a acusação de tráfico formulada pelo Ministério; Que esclarece quando a polícia entrou em sua casa não se encontrava na mesma e quando chegou foi avisado por populares que a polícia estava em sua casa e ao chegar o PM não queria deixar entrar porém este disse que a casa é sua e disse que o mesmo poderia revistar a casa que afirma que não foi encontrada droga nenhuma na casa que os policiais passaram várias horas em sua casa; Que não lhe foram mostrados nenhuma droga em sua casa quando da possível apreensão da mesma; Que não é usuário e nem viciado em drogas; Que vive da compra e venda de porcos no mercado; Que com relação a barrilha encontrada em sua casa diz que a mesma não lhe mostraram; Que a droga foi mostrada já na delegacia de polícia (...) Que além do depoente mora na casa sua esposa, Cleverson , Deivid, quem sustenta a casa é o depoente; (...) Que não confirma o depoimento prestado na polícia; Que o primeiro depoimento leu mas foi confeccionado um segundo depoimento que não leu e foi obrigado assinar (...)¿

A acusada
Ednilza Maria Silva da Silva, declarou perante a autoridade judicial (fls. 93):
¿(...) Que não estava no momento em que a polícia chegou na casa do segundo acusado; Que não é verdade que venda drogas; Que pelo sabe na casa não tem ninguém viciado; Que sua função na casa é estritamente de cozinheira; Que nunca foi presa ou processada criminalmente; Que esclarece que trabalha na casa como diarista conforme a necessidade do serviço; Que bebe porem socialmente; Que quando foi depor na delegacia não lhe foi mostrado nenhuma droga em barrilha nem plástico cortado; Que foi a delegacia depois da flagrante quando recebeu a intimação; Que não conhece a testemunha Maria da Conceição dos Santos; Que por isso nada tem alegar contra a mesma; Que diz que não vendeu nada para a pessoa de nome Maria da Conceição dos Santos, pois, não estava no momento na casa; Que no dia do flagrante 19 de maio de 2010 chegou aproximadamente as 10:30h e saiu as 15:00h, era numa sexta-feira; (...)¿

A testemunha
Carlos Alberto Rufino (IPC), declarou:
¿(...) Que confirma o depoimento prestado na polícia constante a fl. 08 dos autos; Dada a palavra a defesa, as perguntas, respondeu: Que não foi feita acareação entre Maria da Conceição usuário e os três denunciados; Que a participação do policial militar Luiz Otávio, foi apenas dar apoio; Que Ednilza foi intimada posteriormente para depor no inquérito (...)¿

A testemunha de acusação
Maurício Nazareno Sobral da Silva (IPC), declarou:
¿(...) Que confirma o depoimento prestado na polícia constante a fls. 28 dos autos; Que Maria da Conceição confessou que comprou a droga na casa do segundo denunciado; Que disse que já seria a segunda vez que comprava droga no endereço do denunciado; Que Maria da Conceição mora no município de Salvaterra; Que a barrilha era aproximadamente de 500 gramas que havia também papeis plásticos cortados em quadrado (...)¿

A testemunha
Luiz Otávio Pontes dos Santos (Policial Militar)
, declarou em juízo:
¿(...) Que confirma o depoimento prestado na polícia constante a fl. 34 dos autos (...)¿

A testemunha de acusação
Arilson da Silva Caetano (Delegado Civil),
declarou:
¿(...) Que esclarece que participou de toda diligência; Que no dia do flagrante estava respondendo pela delegacia de Soure quando foi informando por um policial militar que teria presenciado uma pessoa do sexo feminino adquirindo droga na casa do primeiro acusado e solicitou apoio e então determinou aos investigadores que fossem diligenciar no sentido de deter a referida compradora; Que no Porto da Rabeta a usuária foi levada a delegacia que ao ser revistada foi encontrada dois papelotes com cocaína;
Que a referida senhora se chama Maria da Conceição dos Santos, que a mesma teria tentado livrar-se da droga e os referidos policiais perceberam a atitude;

Que na delegacia a usuária descreveu a pessoa de quem comprou a droga na casa do primeiro denunciado e posteriormente veio a ser identificada como sendo a terceira denunciada que a senhora Maria diz que foi a segunda vez que adquiriu droga no mesmo endereço;
Que esclarece como não era titular não acompanhava as investigações e por isso sua participação foi casuística e os policiais já faziam levantamento acerca da situação do acusado; Que esclarece que a barrilha tinha aproximadamente um quilo e do lado tinha faca, tesoura, plástico cortados; Que os papelotes que se tratava de plástico com as mesmas características com que foram encontradas com Maria; Que foram apreendidos documentos pessoais de terceiros ; Que também havia documento de automóvel; Que esclarece com fato relevante da diligência quando se da casa o menor DEIVID ingressou na casa dizendo a polícia chegou trancou no quarto e os policiais ali chegaram perceberam que foram despejado drogas no vaso e inclusive havia um pote com odor de droga muito forte que pelo que percebeu a droga foi jogada no vaso e em seguida jogado agua e qual foi apreendido papelote no lado do vaso onde foi despejado a droga; Que então foram verificar no vaso onde a agia sai do vaso sanitário e a medida que a agua ia sendo jogado os papelotes iam saindo e alguns papelotes; Que quando chegaram na casa estava apenas Deivid e a ex-esposa do denunciado Amanda; Que posteriormente chegou o segundo denunciado o qual foi conduzido a delegacia como suspeito; Que em diligência policiais não foram localizados o primeiro e o terceiro denunciados (...)¿

Nota-se que o depoimento da testemunha Sra.
Maria da Conceição dos Santos (usuária de drogas) em cotejo com os depoimentos dos policiais civis que foram ouvidos em juízo
,
formam o conjunto probatório robusto que demonstram o envolvimento dos apelantes no crime de tráfico de drogas.

Ressalto, aqui, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, especialmente quando a defesa deixa de apontar e comprovar qualquer motivo razoável que pudesse afetar e credibilidade da versão apresentada pelos agentes públicos.

À proposito, esse é o entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstra,
verbi grati,
o seguinte julgado:
¿PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS. VIA INADEQUADA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE. MODO FECHADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. A pretensão de absolvição por insuficiência de provas não pode ser apreciada por este Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos (Precedente).
3. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
4. De acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. 5. Hipótese em que a instância antecedente, atenta às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a quantidade e a natureza das drogas apreendidas - 10 pedras de crack (2,993g) - para fixar a pena-base em 3 meses acima do mínimo legalmente previsto, o que não se mostra desproporcional. 6. Estabelecido o quantum da pena em patamar superior a 4 e não excedente a 8 anos, e verificada a reincidência do paciente, permanece inalterado o regime inicial fechado, nos exatos termos dos arts. 33, § 2º, `b¿, do Código Penal. 7. Habeas corpus não conhecido¿. (HC 472.731/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018)¿. (grifei).

Ademais, em que pese os recorrentes na fase judicial negar a propriedade da droga, não justificaram a presença de
355,00 gramas de substância pulverulenta branca e outros apetrechos como pedaços de plásticos, conforme fls. 119-120)
,
dentro da residência em que foi encontrado.

Logo, suas alegações encontram-se isoladas das demais provas dos autos, porquanto os apelantes não lograram êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Como se vê, diante das circunstâncias em que foi realizado o flagrante, no interior da residência dos recorrentes, evidencia-se, de forma indene de dúvida, que a conduta dos mesmos se enquadra no núcleo do tipo penal descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, qual seja:
¿
ter em depósito¿
, não se afigurando viável o acolhimento da pretensão absolutória.

Por fim, ainda que não questionado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo que reveste o presente recurso, analisei a dosimetria da pena fixada pelo juízo sentenciante e assento que é escorreita e não merece qualquer reparo.

Por todo exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
.

É o voto.

Belém, 17 de maio de 2021.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator